Tribunal: TJMT
Processo: 1013912-35.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013912-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), ANA FLAVIA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.368.501-33 (AGRAVANTE), INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Diretor Administrativo do INDEA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL (MÉDICA VETERINÁRIA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – LEI N. 8.275/2004 – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remoção do servidor, a pedido, se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, nos termos do artigo 10, da Lei Estadual n. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Flávia Silva Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato da Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA, indeferiu a liminar por meio da qual objetivava sua remoção do Município de Novo Horizonte do Norte-MT para São José do Povo-MT.

Em suas razões recursais, a Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que a discricionariedade das autoridades públicas não pode ser vista de forma absoluta, uma vez que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 226, prevê que a família é a base da sociedade, tendo o Estado o dever de provê-la com especial proteção.

Assegura que é servidora efetiva do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT –, lotada na Unidade de Novo Horizonte do Norte – MT, ocupando o cargo de Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal – Médica Veterinária, sob o n. de matrícula 254036, cuja posse foi dada no ano de 2014.

Assevera que é casada há mais de dois (2) anos com Elielson Pereira dos Santos, também servidor público do Estado de Mato Grosso, vinculado à Polícia Militar e que, da união do casal, adveio o nascimento do filho, Matheus Almeida Pereira, no dia 20 de junho de 2020.

Afiança que seu cônjuge estava lotado no Município de Novo Horizonte do Norte, todavia, em 21 de junho de 2021, foi removido
ex ofício
para exercer suas funções no Município de São José do Povo, razão pela qual protocolou requerimento administrativo com o intuito de ser removida para a Unidade do INDEA, localizada no mesmo Município, mas seu pedido foi indeferido.

Afirma que,

para motivar o indeferimento, arguiu o Presidente que haveria prejuízo à Administração Pública, posto que Novo Horizonte do Norte necessita do trabalho da agravante e que não há outro profissional para substituí-la, bem como já existe profissional na função na cidade de São Jose Do Povo, necessitando por isto que o quadro de servidores seja mantido.

Argumenta que, é preciso considerar, ainda, seu estado de saúde, uma vez que foi diagnosticada com quadro depressivo (CID F321), estando, inclusive, afastada para tratamento médico, desde a data de 19 de julho de 2021, de modo que mantê-la afastada de seu cônjuge somente agravaria este quadro.

Sustenta que o artigo 11, da Lei n. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, resguarda o seu direito de ser removida, motivo pelo qual requer seja deferido o seu pedido de remoção para o Município de São José do Povo, ou para a Unidade do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA, do Município de Rondonópolis, em virtude da proximidade de tais cidades.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (id. 9681470).

Em suas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 99512491).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 101111951), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Flávia Silva Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA –, indeferiu a liminar por meio da qual objetivava sua remoção do Município de Novo Horizonte do Norte-MT para São José do Povo-MT.

A Agravante relata que é servidora pública efetiva, exercendo o cargo de Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal – Médica Veterinária –, lotada na unidade de Nova Horizonte do Norte-MT, que é casada com Elielson Pereira dos Santos, Policial Militar, que tem um filho, com 01 (um) ano de idade, e que seu cônjuge foi removido
ex ofício
para o Município de São José do Povo-MT, o que motivou o pedido de remoção para a mencionada cidade.

Sabe-se que a
Lei Estadual n. 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, no seu artigo 10, deixa expresso que a remoção a pedido está vinculada ao interesse da Administração e a existência de vaga. Veja-se:

Art. 10.

O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.

No caso em questão, observo que o indeferimento do pedido administrativo ocorreu pelo fato de inexistir profissional para substituir a Recorrente no Município de Novo Horizonte do Norte-MT e região (id. 96593995, pág. 08).

Vê-se, portanto, que a negativa decorre da ausência de interesse da Administração.

Frise-se que, embora a Agravante possua filho com tenra idade e esteja diagnosticada com quadro depressivo, não cabe ao Judiciário substituir o Administrador Público e deferir a sua remoção.

Não desconheço que a Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que a família é a base da sociedade, mas, na hipótese, não constato,
prima facie
, a ilegalidade do ato administrativo que negou a remoção pretendida.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal de Justiça:

[...] Deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial em sede de mandado de segurança tratando de remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge, quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário, sobretudo, quando as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno n. 1004442-77.2021.8.11.0000, Desembargador Relator Alexandre Elias Filho, julgado em 1º de julho de 2021).

MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDORA PÚBLICA
–
POLICIAL CIVIL
–
REMOÇÃO POR INTERESSE PRÓPRIO PARA ACOMPANHAR COMPANHEIRO
–
POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
–
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 407/2010
–
NEGATIVA EMBASADA NA INEXISTÊNCIA DE VAGAS E CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO POLICIAL
–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR
–
INAPLICABILIDADE
–
PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO
–
SEGURANÇA

DENEGADA.

A remoção do policial civil para acompanhar cônjuge servidor público estadual é ato discrionário, na forma da Lei Estatutária, jungido ao preenchimento dos requisitos estabelecidos e aos critérios de utilidade e conveniência.

Faltantes os critérios objetivos à remoção e presente o interesse da Administração (conveniência do serviço policial), é impossível invocar o princípio da proteção da unidade familiar, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, mandado de segurança n. 1002169-96.2019.8.11.0000, Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 4 de fevereiro de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES – RECURSO PROVIDO.

1 – Deve ser reformada a decisão liminar, consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas.

2 – O pedido de remoção do Agravado afronta à regra do concurso público, visto que não pode ser removido para município que não concorreu por meio de concurso público, em detrimento aos candidatos aprovados. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento n. 1003556-54.2016.8.11.0000, Desembargador Relatora, Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 12 de agosto de 2019).

Desse modo, a manutenção do
decisum
agravado se impõe.

Forte nessas
razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por
Ana Flávia Silva Almeida, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022